Tribunal: TJDFT
Processo: 0745672-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745672-23.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MACHADO GOBBO ADVOGADOS AGRAVADO: COLCHÕES &amp; ENXOVAIS VELOSO LTDA - ME, GEORGE PEREIRA VELOSO e JOÃO PEREIRA VELOSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais arbitrados em sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos dos embargos à execução n. 2017.01.1.012226-3. A supramencionada sentença foi objeto de apelação, julgada pela 7a Turma Cível deste Tribunal de Justiça. O recurso supramencionado (apelação) enseja a prevenção de órgão para processar e julgar o presente agravo de instrumento. Transcrevo, sobre a prevenção, o teor do art. 81 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subseqüente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. Esta Relatoria não é competente para processar e julgar este recurso. Ante o exposto, determino a redistribuição dos autos à 7a (Sétima) Turma Cível, adotadas as providências de estilo. Intime-se. Brasília – DF, 23 de novembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator